Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-32.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004711-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA TESTA - CPF: 048.253.879-18 (EMBARGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), LEANDRO FAVERO - CPF: 005.947.109-36 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RYO CARPAS PEIXES ORNAMENTAIS LTDA - CNPJ: 97.532.930/0004-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004711-32.2017.8.11.0041

EMBARGANTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA.

EMBARGADOS: LEANDRO FAVERO E PATRICIA APARECIDA TESTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL
e
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA.
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pela ora embargante, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para: “1) determinar que as requeridas

construam drenos para captar as águas da chuva e, posteriormente, encaminha-las para a rede de águas pluviais localizada na frente do imóvel, bem como realizar a troca de todas as portas danificadas pela

entrada das águas, tudo no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento. Salienta-se que tais reformas devem ser feitas no imóvel em discussão neste processo (Casa nº 41, Quadra C, Condomínio Rio Coxipó, Rua S/D, Área 1, Nº 144, Jardim Imperial, Cuiabá-MT); 2) condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais aos autores no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” (sic).

Alegam as empresas embargantes que “
não resta dúvidas de que houve o cerceamento da defesa das Embargantes ante a ausência de fase probatória, no presente caso, já que a audiência de instrução e julgamento foi requerida expressamente por ambas as partes, e a ação foi julgada de forma prejudicial as Embargantes, o que enseja a nulidade da r. Sentença, devendo os autos retornarem a 1ª instância para realizar de audiência de instrução e julgamento
” (sic).

Asseveram que “
conforme devidamente demonstrado nos autos e comprovados na perícia realizada na unidade da Embargada, não há que se falar de vício construtivo, visto que a unidade foi construída conforme contratado
” (sic).

Afirmam que “
resta comprovada a existência de causa que exclui qualquer responsabilidade das Embargantes, conforme art. 12, §3º e art. 14, §3º, ambos do CDC, quais sejam: demonstrar inexistência de defeito na prestação do serviço, ou comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”
(sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que “
seja reformado a r. sentença, para que conforme expressa previsão, os autos retornem à 1ª Instância para realização de audiência de instrução e julgamento e seja afastado o pagamento referente a danos morais”
(sic) (id. 195124155).

Os embargados apresentaram contraminuta em 199127685, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar a necessidade de produção de provas, permitindo-lhe indeferi-las caso sejam consideradas desnecessárias ou irrelevantes para o deslinde do caso.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Estando configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC”

Os embargantes pretendem rediscutir a questão quanto ao cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade das construtoras para a realização dos reparos no imóvel.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso manejado, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, pelo que se verifica, é mero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024